Tribunal: TJDFT
Processo: 0718801-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL ALTERADA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS NO QUANTUM DEBEATUR.
1. O cumprimento de sentença deve se dar nos estritos limites do que restou decidido na sentença de origem com trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Se a autora optou por pedir o cumprimento da sentença incluindo o valor principal e os honorários advocatícios, levando em consideração que no processo de conhecimento foi-lhe concedida a gratuidade de justiça, igualmente, inclui-se na concessão da benesse a isenção do recolhimento das custas para o cumprimento de sentença. Ainda que parte da verba pretendida sejam os honorários advocatícios, não se pode exigir o pagamento das custas ao beneficiário da justiça gratuita se o cumprimento de sentença foi requerido apenas pela parte.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.